Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737504-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ALBERTO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA em desfavor do agravante e de JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, rejeitou a impugnação à penhora lançada sobre os imóveis de propriedade do executado e determinou a expedição do mandado de avaliação dos bens penhorados. Eis o teor do decisório agravado (ID 169298932 do processo referência): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA contra JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso da execução, a penhora de imóveis de propriedade da parte executada de matrículas 59698 (ID 133147584) e 40146 (ID 133145792), conforme se infere da decisão de ID 136143116. Na petição de ID 159437619, o executado apresenta impugnação, alegando que o bem penhorado constitui bem de família. Insurge-se a exequente no ID 160560771, apontando a preclusão da matéria e sustentando que o imóvel não se caracteriza como bem de família. É a síntese. Fundamento e decido. Não há, inicialmente, que se falar na ocorrência de preclusão, pois a questão afeta à desconstituição de penhora lançada sobre bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ela ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, caso ainda não tenha sido decidida nos autos, tal como verificado no caso. Quanto ao mérito propriamente dito da impugnação, o art. 5o da Lei no 8.009/90 estabelece que para os efeitos da impenhorabilidade de que trata tal diploma legal, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, houve a penhora de mais de um imóvel, a saber: imóvel de matrícula 59.698 (ID 133147584) e imóvel de matrícula 40.146 (ID 133145792), não podendo, assim, ambos os bem serem qualificados ao mesmo tempo como de família. Havendo mais de um imóvel, o instituto do bem de família alcança apenas o de menor valor, não sendo sequer apontado pelo executado qual, entre os imóveis penhorados, possui tal característica. Além disso, para ser caracterizado como bem de família, o imóvel deve ser residencial e o devedor ou a sua família deve nele residir, o que também não restou demonstrado nos autos, pois conforme defesa apresentada em embargos à execução opostos pelo devedor, os imóveis penhorados se encontram alugados (ID's n° 142922207, 142922209 e 142922210), não servindo, assim, nem para residência do executado nem para a residência de sua família. Consta, ainda, da certidão do Oficial de Justiça ID 143300646, que o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto C, Lote 08 - Asa Norte, Brasília - DF é um imóvel comercial, nele sendo encontrada uma oficina de nome KLINICAR. A par disso, não restou comprovado nos autos que os valores da locação são revertidos em proveito da manutenção da subsistência familiar. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora lançada sobre os imóveis de propriedade do executado: matrícula 59.698 (ID 133147584) e matrícula 40.146 (ID 133145792). Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis bens penhorados, conforme determinação de ID 136614116, devendo os respectivos mandados ser instruídos com cópia da certidão de matrículas de cada um dos referidos bens. Após a avaliação, intime-se as partes, via PJe mediante remessa à Defensoria (exequente) e por meio de publicação no DJe (executado) para manifestação acerca das avaliações, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. (grifos do original) Pretende o agravante a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão do feito da origem e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado nos autos. Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da interposição extemporânea e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (ID 51083057), o recorrente requer o recebimento do recurso, sob o argumento de que, a despeito da extemporaneidade do recurso, foi proferida decisão rejeitando os aclaratórios interpostos simultaneamente ao agravo (ID 51457280). É o relato do essencial. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. Por conseguinte, a legislação em vigor veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão do último recurso manejado pela parte, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.” (AgRg no AREsp n. 2.384.156/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) “Na forma da jurisprudência do STJ, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (STJ, AgInt no AREsp 2.063.381/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 520.395/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/08/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.816.428/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) No caso em exame, verifica-se que a r. decisão recorrida foi proferida em 21/08/2023 (ID 169298932 do processo referência), tendo o executado/agravante interposto contra tal édito o recurso de embargos de declaração de ID 169621222 (processo referência), em 23/08/2023, e, paralelamente, o presente agravo de instrumento, em 05/09/2023. Portanto, incontroversa a impossibilidade de apreciação do segundo recurso interposto contra o mesmo ato judicial, em virtude da insuperável preclusão consumativa, pois o recorrente exerceu validamente o seu direito de recorrer quando do primeiro recurso aviado. Sobre a questão, arremata a doutrina de José Miguel Garcia Medina: Como regra, definida a natureza do pronunciamento judicial (cf. art. 203 do CPC/2015), saber-se-á o recurso cabível. No contexto do CPC/2015, essa fórmula não pode ser aceita sem reservas. É certo que contra sentença (art. 203, § 1.o, do CPC/2015) caberá apelação (art. 1.009, caput, do CPC/2015). Contra decisões interlocutórias (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), porém, pode caber agravo de instrumento, nos casos previstos em lei (art. 1.015 do CPC/2015) ou apelação, em se tratando de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento, nos casos previstos no § 1.o do art. 1.009 do CPC/2015. Em se tratando de acórdão (art. 204 do CPC/2015), o cabimento de recurso extraordinário ou especial dependerá da presença de condições específicas, previstas no art. 102, III, e § 3.o, e no art. 105, III, da Constituição (cf. comentário ao art. 1.029 do CPC/2015). Segundo o princípio da unicidade (ou singularidade, ou unirrecorribilidade), contra uma decisão deve-se admitir apenas um recurso, não se permitindo a interposição simultânea ou cumulativa de outro. Decidiu-se, sob esse prisma, que “viola o princípio da unicidade dos recursos a utilização de mais de uma via processual para impugnação de um mesmo ato judicial recorrível” (STJ, 4.a T., AgRg no Ag 968.354/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.05.2008). Essa regra, porém, comporta exceções. Existem casos em que cabem dois ou mais recursos contra um mesmo pronunciamento judicial (considerado, aqui, de modo amplo, para abranger todos os seus capítulos; cf. comentário a seguir). Conforme o caso, devem ser interpostos concomitantemente recursos extraordinário e especial (cf. Súmula 126 do STJ; cf. comentário ao art. 1.033 do CPC/2015)[1]. Além disso, deve-se considerar que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso (art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil), bem como a finalidade integrativa da decisão que aprecia os aclaratórios em relação ao édito embargado. Nesse panorama, verificada a interposição extemporânea do presente recurso, inclusive pelo próprio agravante nas razões da peça de ID 51457280, e não se tratando de hipótese de exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em epígrafe, ainda que tenha sobrevindo a apreciação dos embargos na Instância escoteira. Em situação análoga, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1623802, 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Finalmente, importa consignar a inexistência de óbice para eventual interposição do recurso cabível pela parte interessada contra a aludida decisão dos embargos de declaração e a própria decisão embargada, desde que observado o prazo legal e demais pressupostos de admissibilidade. Por tais fundamentos, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, porquanto extemporâneo, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] In Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022. E-book. Revista dos Tribunais. Página RL-1.191. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.191. Acesso em 18/09/2023